Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710906-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEADER COMÉRCIO DE LIVROS E TREINAMENTO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela agravante em face de REGINA AYRES LACERDA e EDITORA INFINITA LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada voltado à suspensão de evento de lançamento de obra editorial, à busca e apreensão de exemplares físicos e materiais publicitários, bem como à fixação de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a referida ação para proteção de seu patrimônio imaterial e repressão de atos de concorrência desleal, aduzindo que a agravada REGINA AYRES LACERDA, ex-coordenadora de projeto editorial, valeu-se de sua posição privilegiada e do acesso interno ao método operacional, comercial e promocional da obra "Série Mulheres" para clonar integralmente o projeto, lançando obra substancialmente idêntica sob o título "Executivas de Seguros" por meio de editora própria. Alega que a decisão agravada indeferiu indevidamente a tutela de urgência ao desconsiderar a existência de relação contratual entre as partes e ao afirmar, de forma genérica, que "ideias" não seriam passíveis de proteção, ignorando tanto a juntada posterior do contrato de coordenação quanto a robusta prova indiciária de violação de deveres contratuais, de aproveitamento parasitário e de concorrência desleal. Argumenta que o contrato de coordenação comprova que a agravada atuava como mera coordenadora do projeto, sem qualquer titularidade sobre o conceito, a marca, o know-how editorial ou a arquitetura mercadológica da obra, o que reforçaria a probabilidade do direito e evidenciaria a ilicitude da conduta ao reproduzir projeto concorrente com base em informações estratégicas obtidas durante a relação jurídica. Sustenta haver confissão extrajudicial expressa da agravada, consubstanciada em mensagens eletrônicas, reconhecendo a titularidade da agravante sobre a "Série Mulheres" e sobre o projeto "Mulheres no Seguro", o que configuraria prova plena da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 389 do CPC, evidenciando má-fé na posterior exploração do mesmo conceito sob roupagem apenas formalmente distinta. Pondera que não se busca a proteção de ideia abstrata, mas do trade dress (conjunto-imagem) do projeto editorial, formado ao longo de anos de investimento, abrangendo identidade visual, layout, tipografia, estratégia de marketing, slogans, gatilhos mentais, formato de apresentação das coautoras, estrutura narrativa e arquitetura de convencimento do público, cuja reprodução sistemática caracterizaria concorrência desleal, nos termos do art. 195, incisos III e IV, da Lei n.o 9.279/1996. Defende que a similitude entre os projetos extrapolaria coincidências temáticas ou estéticas, alcançando a reprodução integral da lógica editorial e mercadológica, incluindo sequência de apresentação institucional, metodologia do projeto, critérios técnicos da obra, modelo econômico, exploração comercial, promessa de benefícios reputacionais, estratégias de divulgação e replicação de formatos de conteúdo complementar, como podcasts. Ressalta que a cronologia dos fatos demonstraria premeditação e má-fé, pois a agravada constituiu empresa concorrente enquanto ainda mantinha vínculo com a agravante, omitindo deliberadamente tal circunstância para, logo em seguida, explorar projeto concorrente com base no know-how adquirido. Afirma que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da elevada probabilidade do direito (demonstrada pelo contrato, pela confissão e pelo material comparativo), bem como do perigo de dano grave e irreversível, consistente na iminente consolidação da concorrência desleal, no desvio de clientela e no prejuízo à imagem e ao prestígio da marca, em razão do lançamento imediato da obra supostamente plagiada. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para a suspensão imediata do evento de lançamento da obra, da venda e distribuição de seus exemplares físicos e digitais, além da expedição de notificação à livraria onde ocorreria o evento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 82308616). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá deferir a antecipação da tutela recursal, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. A análise dos autos, em cognição sumária, não evidencia o preenchimento dos referidos requisitos. Inicialmente, importante esclarecer que, consoante entendimento do STJ, “Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço. A proteção da marca prevista na Lei n. 9.279 /1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros.” (STJ - AgInt no AREsp: 1402561 SP 2018/0306870-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando, entre outros fundamentos, a inexistência de prova robusta acerca de violação contratual, a natureza amplamente disseminada do formato editorial adotado, a ausência de uso das marcas registradas da agravante e a irreversibilidade das medidas pretendidas. No que tange à alegada confissão extrajudicial, cumpre observar que eventual reconhecimento, pela agravada, da titularidade da agravante sobre o projeto "Série Mulheres" ou sobre o projeto "Mulheres no Seguro" não equivale, por si só, à confissão da prática de ato ilícito. Com efeito, a ciência acerca da existência e da titularidade de projeto editorial é circunstância distinta do reconhecimento de que houve violação a direito protegido. Quanto à proteção ao trade dress, o juízo de origem assentou que o formato de livro coletivo voltado ao protagonismo feminino em determinado setor profissional constitui prática editorial amplamente disseminada no mercado, não sendo possível reconhecer, em cognição sumária, exclusividade sobre tal modelo. A aferição de eventual violação ao conjunto-imagem demanda análise aprofundada acerca da distintividade e do potencial de confusão, providência incompatível com a urgência recursal ora postulada. No tocante ao alegado acesso indevido ao método operacional, promocional e comercial do projeto, destaca-se que o contrato invocado pela agravante não contém cláusula expressa de confidencialidade. Ademais, a cláusula de exclusividade nele prevista circunscreve-se à atuação da agravada como coordenadora do projeto destinado à publicação do livro com o tema "Mulheres no Seguro", não se estendendo a outros projetos editoriais eventualmente desenvolvidos ou coordenados pela agravada. Tal delimitação contratual afasta, em juízo preliminar, a presunção de violação de dever de confidencialidade ou de apropriação indevida de know-how. Quanto ao material comparativo apresentado, as semelhanças apontadas concentram-se em elementos genéricos e funcionais de projetos editoriais coletivos – tais como apresentação institucional, convite à participação, padronização técnica da obra e estratégias de divulgação –, os quais, isoladamente, não permitem concluir pela reprodução ilícita da arquitetura editorial e mercadológica da agravante, notadamente sem instrução probatória adequada. Relativamente à alegação de má-fé e premeditação, fundada na cronologia de constituição da empresa concorrente, tal circunstância, embora relevante para a instrução do feito, não autoriza, nesta fase inicial, a adoção de medidas de gravidade excepcional, como a suspensão de evento editorial e a busca e apreensão de exemplares, sem prova inequívoca da ilicitude alegada. Acrescente-se que as medidas pretendidas ostentam elevado grau de irreversibilidade, atingindo não apenas as agravadas, mas também as coautoras da obra e terceiros a ela vinculados, o que atrai a incidência do art. 300, § 3o, do CPC. A suspensão abrupta de evento de lançamento e a apreensão de exemplares configuram intervenção de caráter excepcional e desproporcional diante do conjunto probatório apresentado neste momento, sendo recomendável a instauração do contraditório para adequada apreciação da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Dispensadas as informações do juízo a quo. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora